Tribunal: TCU
Processo: 006.261/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3727/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.261/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aki Tanaka (XXX.160.199-XX); Amelia Laisy do Nascimento (XXX.661.674-XX); Arthur Luis Silva de Araujo (XXX.715.534-XX); David Levi da Silva Macedo (XXX.990.734-XX); Elayne Bessa Ferreira Pinheiro (XXX.173.283-XX); Gelcirene de Albuquerque Costa (XXX.956.602-XX); Jucimar Casimiro de Andrade (XXX.485.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.